Tribunal: TJMT
Processo: 1045245-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045245-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA GONCALVES DE DEUS - CPF: 701.302.321-30 (APELANTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), ELDER YURI SOUZA DA SILVA - CPF: 466.804.308-79 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (APELADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, na qual os autores pleiteavam indenização material, moral e regularização documental de veículo adquirido em concessionária, que apresentou sucessivos defeitos e teve o motor substituído sem fornecimento da documentação necessária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa, diante da controvérsia sobre a substituição do motor e suas implicações administrativas; e (ii) saber se a ausência de documentação adequada e eventual omissão informacional das fornecedoras caracterizam descumprimento contratual e vício do produto.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal inviabilizou o pleno esclarecimento de aspectos técnicos e contratuais relacionados à troca do motor e à obrigação de regularização junto ao DETRAN/MT, configurando cerceamento de defesa.

4. A instrução probatória é indispensável para apurar as circunstâncias da substituição do motor, a natureza do componente instalado, a observância das exigências do CTB e o cumprimento do dever de informação previsto no CDC.

5. O princípio do contraditório e da ampla defesa impõe a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas, inclusive pericial, se necessário.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se reabra a instrução processual, com a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova essencial, quando os fatos controvertidos dependem de esclarecimento técnico e testemunhal, configura cerceamento de defesa. 2. A substituição de motor de veículo usado impõe às fornecedoras o dever de informação clara e a regularização documental perante o órgão de trânsito competente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KARLA GONÇALVES DE DEUS e ELDER YURI SOUZA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos (Proc. nº 1045245-08.2023.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No recurso, os Apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, sustentando que requereram expressamente a produção de provas testemunhais para comprovar a sequência de defeitos apresentados pelo veículo e os transtornos enfrentados.

Sustentam violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, argumentando que as apeladas omitiram problemas preexistentes no veículo e prestaram informações falsas sobre a natureza do motor substituído, além de se recusarem a fornecer a documentação necessária para regularização junto ao DETRAN/MT.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a sentença, com condenação das apeladas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.861,99, danos morais de R$ 30.000,00 e obrigação de regularizar a documentação do motor junto ao órgão competente.

Nas contrarrazões, as Apeladas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo que não houve cerceamento de defesa, que se trata de veículo usado sujeito a desgastes naturais e que cumpriram adequadamente suas obrigações contratuais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KARLA GONÇALVES DE DEUS e ELDER YURI SOUZA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, ajuizada pelos apelantes contra SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que KARLA GONÇALVES DE DEUS e ELDER YURI SOUZA DA SILVA ajuizaram a presente demanda em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA, requerendo condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.861,99, danos morais no valor de R$ 30.000,00, bem como obrigação de regularizar a documentação do motor junto ao DETRAN/MT.

Alegam que a primeira requerente adquiriu em 10/02/2023 o veículo LOGAN EXPRESSION 1.0 12 V SCE (ano modelo e fabricação 2019/2020, cor prata, Placa QQR2J99, RENAVAM 01189705726), no valor total de R$ 49.720,00, sendo-lhes assegurado pela concessionária que o automóvel estava em bom estado de conservação e próprio para uso. Narram que desde o primeiro dia de uso o veículo apresentou defeitos graves e recorrentes, incluindo problemas na bateria, rompimento da correia dentada e falhas no motor, necessitando de diversos reparos e até mesmo troca completa do motor, sem que houvesse solução definitiva dos problemas, culminando ainda na ausência de fornecimento da documentação da substituição do motor para regularização junto ao órgão de trânsito competente.

Devidamente citadas, as Requeridas, ora Apeladas, apresentaram contestações. A SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu que se trata de veículo usado, adquirido nas condições em que se encontrava, com mais de oitenta mil quilômetros rodados, inexistindo ludibriação do consumidor ou falha na prestação de serviços. A NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA arguiu preliminar de decadência e, quanto ao mérito, sustentou que cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais relativas à garantia estendida, realizando a substituição do motor em 03/03/2023 sem qualquer custo aos consumidores, não havendo novos chamados após o reparo.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Registre-se, preambularmente, que em consonância ao entendimento pátrio, entendo que permeia nos autos um acervo documental suficiente para o julgamento da demanda, razão pela qual de acordo com o permissivo legal descrito no artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do diploma processual civil. (...) Nesse ponto, desde logo importante assinalar que a parte autora NÃO cumpriu com seu ônus probatório, deixando de seguir a diretriz estampada no inciso I do art. 373 da lei processual civil, enquanto as empresas requeridas demostraram fato modificativo do direito em comento. (...) Posto isto, por tudo mais que consta nos autos, nos termos art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada por KARLA GONÇALVES DE DEUS E ELDER YURI SOUZA DA SILVA em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA."

Inconformados com o desfecho dado à lide, os autores interpuseram o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida, se há necessidade de dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias da troca do motor e suas implicações documentais, bem como se configuram vícios ocultos que justifiquem responsabilização das fornecedoras.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, entendo que a questão merece prosperar.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão na suficiência das provas documentais existentes, a análise detida dos autos revela aspectos controvertidos que demandam maior esclarecimento probatório, especialmente no que tange às circunstâncias específicas da substituição do motor e suas consequências jurídico-administrativas.

Verifica-se que, embora seja incontroversa a realização da troca do motor do veículo pela empresa GESTAUTO através de oficina credenciada, conforme admitido pelas próprias apeladas, persistem lacunas probatórias fundamentais que comprometem a formação de juízo seguro sobre a matéria. Essas lacunas referem-se especificamente às condições técnicas em que foi realizada a substituição, à natureza e procedência do motor instalado, bem como ao cumprimento das obrigações legais decorrentes de tal alteração.

A questão assume particular relevância quando consideradas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece rigorosos requisitos para alterações em componentes essenciais de veículos. O art. 98 da Lei nº 9.503/97 determina que qualquer alteração das características do veículo deve ser comunicada ao órgão de trânsito competente, sendo que modificações no motor constituem alteração de característica essencial que demanda averbação no Certificado de Registro de Veículo.

“Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

§ 1º Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências”.

Nesse contexto, a prova testemunhal requerida pelos apelantes reveste-se de indiscutível pertinência, uma vez que pode esclarecer aspectos técnicos e fáticos fundamentais, tais como: as condições específicas em que foi realizada a substituição, se houve comunicação adequada aos consumidores sobre a necessidade de regularização documental, quais documentos foram ou deveriam ter sido fornecidos, e se os apelantes foram devidamente orientados sobre os procedimentos administrativos necessários junto ao DETRAN/MT.

Ademais, a oitiva de testemunhas pode elucidar questões cruciais relacionadas ao estado do motor substituído, às características do motor instalado em seu lugar, e às circunstâncias que levaram à necessidade da troca. Tais elementos são essenciais para a adequada compreensão da extensão das obrigações assumidas pelas fornecedoras e do eventual descumprimento de deveres informativos inerentes à relação de consumo.

No caso concreto, a questão da regularização documental assume dimensão particularmente relevante, não apenas sob o aspecto das obrigações contratuais assumidas pelas partes, mas também em face das implicações práticas para o exercício dos direitos de propriedade e posse pelos apelantes. Um veículo com alteração não documentada em seu motor pode, efetivamente, ser objeto de apreensão em fiscalizações de trânsito, além de enfrentar restrições para transferência de propriedade.

O art. 124 do CTB estabelece que "para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos", incluindo, quando aplicável, "documento de segurança expedido pelo fabricante da blindagem, no caso de veículo blindado" e outras especificações técnicas. Embora não se trate especificamente de blindagem, a lógica normativa estende-se às alterações substanciais em componentes do veículo, especialmente o motor.

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: (...)

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;”;

Nessa perspectiva, a ausência de documentação adequada não constitui mero dissabor administrativo, mas representa efetiva limitação ao exercício pleno dos direitos dominiais sobre o bem adquirido. Tal situação pode configurar inadimplemento contratual das fornecedoras, especialmente considerando o dever de informação adequada previsto no art. 6º, III, do CDC e a obrigação de entregar o produto em condições de uso regular.

A questão torna-se ainda mais complexa quando considerada a alegação dos apelantes de que o motor instalado não seria novo, contrariando as informações prestadas pelas fornecedoras. Tal circunstância, se comprovada, representaria não apenas falha no dever de informação, mas potencial falha na prestação de serviço.

Dessarte, a instrução probatória requerida pelos apelantes afigura-se não apenas pertinente, mas indispensável para a formação de convencimento seguro sobre os aspectos controvertidos da demanda. A prova testemunhal pode esclarecer as condições específicas da troca do motor, a natureza das informações prestadas aos consumidores, e as providências efetivamente adotadas pelas fornecedoras para regularização documental.

Outrossim, a complexidade técnica e administrativa da matéria sugere a conveniência de produção de prova pericial para esclarecimento das condições do motor instalado e sua conformidade com as especificações técnicas originais do veículo. Tal prova poderia elucidar questões fundamentais sobre a adequação da substituição realizada e suas implicações para a segurança e funcionamento do veículo.

A ausência de instrução probatória adequada impede a formação de juízo conclusivo sobre tais aspectos, caracterizando efetivo cerceamento de defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, exige que seja oportunizada às partes a produção de todas as provas pertinentes e relevantes para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, mostra-se necessário o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pelos apelantes e, se necessário, realização de prova pericial para esclarecimento das questões técnicas relacionadas à substituição do motor e suas implicações documentais.

Tal providência não implica prejulgamento sobre o mérito da questão, mas apenas assegura que a decisão final seja proferida com base em instrução probatória completa e adequada, respeitando-se os princípios fundamentais do processo civil e garantindo-se às partes o pleno exercício de seus direitos processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas requeridas pelos apelantes, especialmente no que se refere às circunstâncias da troca do motor e às obrigações documentais decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025